Tribunal: STF
Processo: RE 496718
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA
Processo civil.  Ministério Público. Legitimidade ativa.
   Medida judicial para internação compulsória de pessoa vítima de
   alcoolismo. Ausência.
1. O Ministério Público não tem
   legitimidade ativa ad causam para requerer a internação
   compulsória, para tratamento de saúde, de pessoa vítima de
   alcoolismo.
2. Existindo Defensoria Pública organizada, tem ela
   competência para atuar nesses casos.
3. Recurso extraordinário
   desprovido.